Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE. DEFERIDA NA ORIGEM. RITO DA PRISÃO CIVIL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CUMULAÇÃO. VERDADEIRO BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO SEM CONVERSÃO DO RITO. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. ARTIGOS 780 E 528, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos artigos 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.

2. O rito expropriatório da obrigação de pagar alimentos possui diversas regras consideradas “mais gravosas” do que às aplicáveis ao rito executivo comum. À exemplo disso, cita-se a penhora de salário (CPC, art. 833, § 2o), possibilidade de cumprimento provisório, levantamento de valores mesmo com deferimento de efeito suspensivo (CPC, art. 528, §8o), protesto da decisão, prioridade do crédito, multa de 10%, fixação de honorários advocatícios, entre outros.

3. Os ritos da execução de alimentos foram cindidos pela legislação com um propósito específico: evitar uma cumulação de meios executivos gravosos ao devedor. Portanto, a cumulação dos ritos da prisão e expropriatório, enseja verdadeiro bis in idem de meios coercitivos sobre uma mesma obrigação.

4. Apesar da situação excepcional provocada pela pandemia da COVID-19, promovida a execução sob o rito da prisão, é impossível deferir atos de constrição patrimonial, adotando-se a cumulação de ritos postulada pelo Agravante, sem a prévia conversão, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC.

5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.